Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL FINALIZADO. RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ultimado o inventário extrajudicial com a adjudicação em favor do único herdeiro, o espólio não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda monitória relativa à dívida do de cujus, que deve ser exigida do herdeiro, em nome próprio e no limite das forças da herança.

2. Sentença cassada, de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelo prejudicado.